Tribunal: CARF
Processo: 10680.720334/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720334/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.956 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO PELA DRJ.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Havendo decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito de crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, julgando precedente a manifestação de
inconformidade, é de se aceitar o fim do litígio e, consequentemente, o término
do processo administrativo fiscal - PAF.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos:
(i)
Em rejeitar a proposta de diligência suscitada pela Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz. Vencida a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz;
(ii)
em não conhecer o recurso voluntário. Vencida a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silvei Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720334/2010-25
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720334/2010-25

Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-85.993,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Belo Horizonte (BH) e retratado no Acórdão recorrido, o
que passo a fazer nos seguintes termos:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 09377.30069.030709.1.3.04-9775 visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido
ou a maior de PIS não-cumulativo, relativo ao fato gerador de 31/07/2007, no valor de
R$ 25.716,39.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual reconhece a procedência do crédito original informado no
PER/DCOMP, mas homologa parcialmente a compensação pleiteada, sob o argumento
de que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados
no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 01/12/2009, a Interessada apresentou, em
28/12/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/3, em que alega, em síntese,
que a totalidade das receitas auferidas em junho de 2006 [sic], que serviu de base para o
valor recolhido de R$ 25.716,39 para o PIS não-cumulativo, referem-se a receitas
financeiras tributadas à alíquota zero, em observância ao art. 1° do Decreto n° 5.164, de
2004. Com isso, não foi possível demonstrar o crédito em DCTF visto que o programa
não permite o preenchimento do débito igual a zero; como houve pagamento, há um
crédito no valor total do DARF que foi compensado pelo citado PER/DCOMP.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/05/2018, conforme Termo de fl. 40, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 14/06/2018, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720334/2010-25

Em síntese, em razões de recurso foram diferentes daquelas trazidas na
manifestação. Agora, o Contribuinte alega erro material no preenchimento da DCOMP e junta
documentos comprobatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 03/07/2009 (fl. 20
a 25), visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de junho/2007 (Código de receita DARF 6912, no valor de R$
25.716,39, pago em 20/08/2007).
Em 09/05/2008, mediante Despacho Decisório de fl. 17, o crédito pleiteado foi
reconhecido na sua integralidade, porém considerando que tal crédito revelou-se insuficiente
para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, homologou-se parcialmente a compensação
declarada.
A DRJ, em resumo, manteve o Despacho Decisório e destacou que a Interessada
defende a procedência do crédito pleiteado, porém nada se manifesta quanto ao fato do crédito
ser insuficiente para quitação do débito declarado. Assim, crédito atualizado de R$ 31.240,27 é
insuficiente para quitar o débito no valor atualizado de R$ 41.140,30, o valor total do crédito foi
imputado ao débito proporcionalmente (principal, multa e juros), restando saldo devedor do
valor principal de R$ 7.517,69, conforme se demonstra a seguir.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente se manifesta sobre a insuficiência do crédito
pleiteado e alega erro material no preenchimento da DCOMP no tocante ao débito declarado
que ao invés de ser o IRRF (5706-02) do 3o Decêndio de junho de 2009, deveria ser o IRRF do
3o Decêndio de junho de 2008. Assim, o valor do débito de IRRF foi atualizado até a data da
compensação razão pela qual houve insuficiência do crédito. Junta aos autos documentos
comprobatórios.
Vejamos:
Primeiramente, cabe destacar que, do ponto de vista técnico, foi em Recurso
Voluntário a primeira vez em que o Contribuinte se defende efetivamente sobre a insuficiência
do crédito pleiteado para fins de homologação integral da DCOMP.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720334/2010-25

Em manifestação de inconformidade, como destacado pela DRJ, a Recorrente se
defendeu sobre a procedência do crédito, que, aliás, foi integralmente reconhecido no despacho
decisório, não tecendo qualquer argumento relativo à insuficiência do crédito para compensar
com os débitos declarados, o que somente o fez em sede de Recurso Voluntário.
Desta forma, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim,
como não contestado pelo contribuinte a insuficiência do crédito em momento oportuno tem-se
por precluso o seu direito de, agora, em Recurso Voluntário, tratar de tema novo não analisado
pela DRJ.
Inclusive, o contribuinte reconhece tal ponto, veja trecho de seu recurso:

Diante da flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de ordem
pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não configurando
fato superveniente, não se admite a apresentação de novos fundamentos não debatidos na origem,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa sobre o pedido de análise de erro material, o que
impede o seu conhecimento.
Neste sentido, destaco o acórdão 3402-007.821, prolatado na sessão de 17 de
outubro de 2020, de relatoria da Conselheira Cynthia Elena de Campos, em que este Colegiado,
em caso semelhante, decidiu, por unanimidade de votos, por não conhecer do Recurso
Voluntário, confira ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720334/2010-25

expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos
não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, o que
impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
(grifou-se)
Nada obstante, impende ressaltar que o direito creditório do contribuinte foi
integralmente reconhecido no Despacho Decisório de fls. 17, razão pela qual não há mais o que
se discutir nos presentes autos. Não há litígio a compor.
Frise-se: o argumento novo trazido pelo contribuinte, como visto, diz respeito ao
débito e não ao crédito. Disse que houve erro material no tocante à indicação do débito a se
compensar e quanto a esse ponto, por se tratar de retificação de DCOMP, não cabe a este órgão
avaliar.
Nesse sentido é a lição do Parecer normativo COSIT/RFB no 2 de 2016, que
apesar de tratar de caso em liquidação de julgado, o raciocínio se amolda perfeitamente ao caso
dos autos. Confira sua ementa abaixo transcrita, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE
ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva
no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo
em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se que o
sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente Recurso
Voluntário, também por esse motivo, não merece ser conhecido.
3. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.956 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720334/2010-25

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital